Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-81.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003039-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prazo de Validade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 654.627.181-87 (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando quaisquer destes vícios, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Cláudia Araújo dos Santos
, para reformar a sentença, e determinar ao Município embargante que providencie a imediata nomeação e posse da embargada no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Alega o Município embargante que o acordão incorreu no vício de omissão, porquanto não teria apreciado todos os seus argumentos postos nas contrarrazões do apelo, mormente a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, bem como a impossibilidade de acumulação de cargos – objeto da ação mandamental decidida em sede de apelação.

Argumenta ainda que também não houve pronunciamento quanto a alegada ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Ressalta que tais argumentos revelam a omissão do acórdão prolatado, a ensejar o cabimento dos presentes aclaratórios, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do CPC/2015 bem como a consequente modificação do acórdão.

Em contrarrazões (Id n. 101872977) a embargada refuta as alegações do Município e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município embargante alega omissão quanto à sua alegação em contrarrazões sobre a ilegitimidade passiva da autoridade coatora; sobre o pronunciamento da Câmara sobre a impossibilidade de dilação probatória e o mérito do processo, no que tange à acumulação dos cargos, para os quais logrou êxito na aprovação, a candidata, ora embargada.

Nem de longe os embargos merecem acolhida, porquanto a insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Não há qualquer das omissões alegadas. E, passo a demonstrar os pontos em que foram abordadas pontualmente cada um dos argumentos tidos como omissos no acordão.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, assim constou no voto condutor do acordão:

“
De início,
quanto a preliminar arguida em contrarrazões, referente à ilegitimidade passiva das autoridades tidas como coatoras
, passo a analisar a questão proposta.

Verifica-se que, na petição inicial do presente mandado de segurança, a Apelante requereu, em sede liminar, a suspensão do Despacho n.º 124/2020, exarado pelas autoridades tidas como coatoras - Id. 67583968.

Ocorre que,
a Apelante alterou seu pedido – Id. 67583997, o qual foi confirmado em sede de recurso, consubstanciado no pleito de sua nomeação, sendo que a autoridade responsável para tanto é o Prefeito de Cuiabá, e não as autoridades elencadas no presente mandamus
.

De todo o modo,
o Município de Cuiabá, responsável pela defesa, compareceu aos autos e ofertou defesa no mérito, o que, em meu entender, não acarretou prejuízos para o deslinde da causa, não havendo que falar em ilegitimidade passiva
.
(destaquei)

O embargante sustentou, ainda, que houve omissão quanto à apreciação das alegações referentes à impossibilidade de dilação probatória e a incompatibilidade de horários entre os cargos, para os quais a embargante foi aprovada. Vejamos o que disse o voto a respeito:

“(...) Em sede recursal, sustentou a reforma da decisão,
uma vez que o caso dos autos não exige dilação probatória, sendo que cabe à Administração Pública utilizar dos mecanismos necessários para averiguar a compatibilidade de horário entre os cargos
, além da eficiência da prestação dos serviços pelo servidor, de maneira que não poderia impedir a posse no concurso do Apelante sem verificar a mencionada compatibilidade.

(...)

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o fato é que,
a autoridade coatora apresentou parecer técnico pela impossibilidade da acumulação pretendida, do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com o de Professora, pelo único fato de entender que o cargo de TDI não possui natureza técnica.

Por seu turno, a impetrante demonstra a
compatibilidade de horários, haja vista a ausência de superposição de jornadas, 20 (vinte) horas de Professora e de 30 (trinta) horas de TDI, que totalizam menos de 60 (sessenta) horas semanais, atendendo, pois, à exigência da legislação que regula as carreiras.

O entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais. A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas. REsp 1.565.429-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

Soma-se a isso, os horários são compatíveis, uma vez que a carga horária exercida pela Apelante como técnica em desenvolvimento infantil é de 30 (trinta) horas semanais - Id. 67583965, e o cargo em que foi aprovada possui jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme Anexo III do Edital - Id. 67583973, não ultrapassando 60 (sessenta) horas semanais.

Desse modo,
considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental, ressalvado a compatibilidade de horários, impõe-se a reforma da sentença.

Nessa quadra, considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas pela impetrante totaliza 50 (cinquenta) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.
(destaquei)

Não há, pois, qualquer omissão no acordão embargado. O voto condutor abordou, apreciou e bem decidiu cada um dos pontos alegados pelo embargante como omissos. Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, ainda que tenha ocorrido, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022